Tribunal: TJDFT
Processo: 0727936-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0727936-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): LUCIANO ALVES DE PAULA Agravado (s): DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo autor, LUCIANO ALVES DE PAULA, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, na ação declaratória de nulidade de ato administrativo no 0712877-36.2022.8.07.0018 ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 133773000 do processo referência): (...) Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por LUCIANO ALVES DE PAULA contra o DISTRITO FEDERAL e o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar que lhe autorize a prosseguir nas demais fases do concurso público deflagrado para provimento do cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal de forma a suspender os efeitos do ato administrativo que o eliminou da citada seleção pública. Para tanto, sustenta ter se inscrito no concurso destinado a selecionar candidatos ao cargo de Agente de Polícia, da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Relata que ao longo da avaliação médica foi considerado temporariamente inapto, tendo a banca examinadora solicitado a apresentação de exames complementares. Assevera ter procurado especialista médico para comprovar a inexistência de qualquer condição que pudesse eliminá-lo do certame e, assim sendo, acostou no site da banca os documentos que comprovariam a situação por si narrada. Argumenta que mesmo após o cumprimento das exigências, os réus vieram a eliminá-lo. Destaca que a justificativa apresentada pela banca examinadora apontou que a enfermidade seria incompatível com o exercício do cargo e que o exercício das atribuições do cargo poderia implicar na potencialização da alteração clínica, além de ser fator determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo. Informa que o laudo é encerrado com a indicação de que a condição médica poderia comprometer a segurança do demandante, assim como da população. Acrescenta possuir aptidão inequívoca para o exercício do cargo de agente de polícia. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A isso, somam-se as disposições do 303 do CPC, já que o demandante busca provimento liminar requerido em caráter antecedente. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que o autor se inscreveu em concurso público destinado a selecionar candidatos para o provimento do cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. No caso dos autos, o demandante veio a ser considerado inapto ao longo da avaliação médica, sob o seguinte argumento: O(A) candidato(a) apresenta espondilólise bilateral em L5 associado a espondilolistese grau I, confirmados por exames de imagem. A junta médica comunica, ainda, que esta condição: a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo. De acordo com os subitens 12.7.3, 12.7.3.1, 12.7.4.3, 12.7.4.5 e 12.10.2, alínea 112, do Edital no 1 – PCDF - Agente, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) inapto(a) na avaliação médica. Dr. Guilherme Lopes Coutinho CRM/DF 18.051 Em se tratando das disposições do edital que se referem à citada avaliação e, também, em relação às condições incapacitantes, confira-se as seguintes determinações: 12.7 DA AVALIAÇÃO MÉDICA 12.7.1 A avaliação médica será realizada pela junta médica do Cebraspe, que emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão do candidato avaliado. 12.7.2 Caso julgue necessário, a junta médica poderá solicitar ao candidato a realização de outros exames laboratoriais, complementares e(ou) biométricos, às suas expensas, que deverão ser apresentados no prazo de até dez dias, da data da avaliação médica. 12.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando alguma das condições consideradas incapacitantes descritas no subitem 12.10.2 deste edital, a junta médica deverá apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo o seguinte: a) se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) se poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) se a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) se a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. Destaca-se que o item 12.10.2 do edital indica em seu item 100 que é condição que incapacita o candidato no concurso a existência de “espondilólise, espondilolistese, hemivértebra, tumores vertebrais (benignos e malignos)”, sendo esta condição apresentada pelo requerente em seus exames. Logo, ao que se percebe, a justificativa apresentada pela banca examinadora respondeu aos itens acima relacionados e, nesse contexto, não se evidencia ausência de motivação ou razoabilidade ou, ainda, qualquer ilegalidade que tenha sido praticada. Ademais, a eliminação não decorreu de justificativa genérica, mas sim por conta de condição incapacitante, bem como da possibilidade de agravamento dela, além do risco que o exercício do cargo com tais impedimentos representaria. Assim sendo, o requerimento do autor não pode ser acolhido. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça.(Grifos do original). Em suas razões recursais (ID 38555043), o agravante sustenta que: (i) foi aprovado nas etapas anteriores do certame, sendo reprovado, apenas, por motivo de ínfima relevância, no exame de sanidade física; (ii) o embasamento do laudo de inaptidão assinado pela banca examinadora, além de genérico, constitui afronta às conclusões obtidas pelos profissionais especialistas envolvidos da realização dos exames, o que jamais poderia ocorrer, uma vez que tal análise independe da discricionariedade do poder público, devendo vincular-se unicamente aos resultados e pareceres científicos exarados pelos experts, sob pena de incorrer em subjetividade indevida para os moldes de uma certame público; (iii) em momento algum foram enfrentadas as afirmações dos especialistas acerca de sua plena liberação para as atividades físicas e habilitação para a realização das atividades laborais inerentes ao cargo pretendido, expressamente manifestadas pelo ortopedista.; e (iv) é necessário que a banca exponha, de forma devidamente pormenorizada, a sua motivação, explicitando o grau da comorbidade verificada, bem como os motivos específicos pelos quais esta é capaz de ensejar eventual incapacidade para o exercício do cargo. Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo a fim de garantir a sua participação nas demais etapas do certame. No mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, e para que seja declarado nulo o ato que o eliminou do certame, sendo declarada a plena aptidão para o exercício do cargo pretendido. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil[1], são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A esse respeito, a doutrina esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de o agravante participar das demais fases do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital No 1, PCDF - Agente, de 30 de junho de 2020. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Da leitura dos autos, depreende-se que o agravante foi considerado inapto temporariamente pela junta médica do concurso público. No parecer da junta médica (ID 132925064 do processo referência), foram requisitados exames complementares, como, por exemplo, laudo de médico especialista (ortopedista e cardiologista). Após a análise da documentação médica complementar, a junta médica oficial do concurso concluiu pela inaptidão do agravante, nos seguintes termos (ID 132925069 do processo referência): O(A) candidato(a) apresenta espondilólise bilateral em L5 associado a espondilolistese grau I, confirmados por exames de imagem. A junta médica comunica, ainda, que esta condição: a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo. De acordo com os subitens 12.7.3, 12.7.3.1, 12.7.4.3, 12.7.4.5 e 12.10.2, alínea 112, do Edital no 1 – PCDF - Agente, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) inapto(a) na avaliação médica. Dr. Guilherme Lopes Coutinho CRM/DF 18.051. Em alguns casos, a ilegalidade da junta médica do concurso é verificada quando não explicitada, através de parecer, a avaliação dos exames complementares solicitados e apresentados pelo candidato, o que não se verifica no caso em apreço. Ademais, como bem pontuou o d. Juízo de origem, a espondilólise está expressamente prevista no edital do concurso como condição incapacitante do agravante, veja-se: (...) 12.10 DAS CONDIÇÕES INCAPACITANTES 12.10.1 Para efeito do exame médico, a junta médica deverá analisar os resultados dos exames laboratoriais, complementares e biométricos, buscando constatar a existência de condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato, notadamente aquelas listadas nos subitens seguintes. 12.10.2 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo: (...) 100) espondilólise, espondilolistese, hemivértebra, tumores vertebrais (benignos e malignos); (...). (Grifos do original) Observa-se, pois, que o ato administrativo impugnado não está eivado de vício de ilegalidade. Sobre a matéria, colacionam-se os seguintes precedentes deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. PREVISÃO NO EDITAL. LICITUDE DA ELIMINAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovado o acometimento do candidato de condição clínica de saúde incapacitante expressamente prevista no edital do certame e reconhecida a legitimidade da exigência, em decorrência da complexidade das funções exercidas no cargo almejado, há de se reconhecer a legalidade do ato administrativo que o considerou inapto. 2. A Junta Médica responsável pelo concurso para provimento de cargos na Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) fundamentou, de forma clara, que a condição clínica do requerente/apelante é incompatível com o cargo pretendido. A banca examinadora constatou que o candidato apresentava "estenose de junção ureteropélvica à esquerda com uropatia obstrutiva e redução da função do rim esquerdo", em consonância com a resposta do relatório médico apresentado pelo próprio candidato ao recurso administrativo, condição que coloca em grave risco a segurança do candidato e das demais pessoas, bem como é determinante de frequentes ausências, nos termos do art. 5o, termos do art. 5o, §§ 1o, 4o e 7o, da Instrução Normativa n° 009-ABIN/GSI/PR, de 28 de dezembro de 2017. Dessa forma, o candidato foi devidamente eliminado do certame, conforme o subitem 12.11 do edital de abertura e o art. 12 da Instrução Normativa n° 009-ABIN/GSI/PR, de 28 de dezembro de 2017. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão 1200124, 07291785120188070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMDF. FASE DE EXAMES MÉDICOS. CONDIÇÃO INCAPACITANTE PREVISTA NO EDITAL. EXCLUSÃO DA LISTA DE APROVADOS. VALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Mantém-se a eliminação do candidato que foi considerado inapto pela junta médica oficial do concurso, por apresentar condição incapacitante prevista no edital - espondilólise -, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1118665, 07111631720178070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no PJe: 24/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Nesse cenário, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Registra-se que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido para atribuir-se efeito suspensivo ativo. Intimem-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.